Tribunal: TJES
Processo: 0007609-27.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007609-27.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO NERES DO AMARAL BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Frederico Neres do Amaral Bezerra contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).

2.
A defesa pleiteia a desclassificação do delito para furto, alegando ausência de grave ameaça, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de roubo ou de furto, considerando a suposta ausência de grave ameaça; e (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação integral da agravante da reincidência, para fins de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prova testemunhal, especialmente a palavra da vítima e as declarações das testemunhas policiais, confirma que o apelante simulou estar armado, colocando a mão sob a camisa e proferindo ameaças verbais. Tal conduta configura grave ameaça, suficiente para intimidar a vítima e assegurar a subtração do bem, enquadrando-se no tipo penal de roubo previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

5.
A jurisprudência consolidada reconhece que a simulação do uso de arma constitui grave ameaça apta a configurar o crime de roubo (STJ, REsp 1.994.182/RJ).

6.
Quanto à confissão espontânea, esta deve ser reconhecida como atenuante, mesmo quando parcial, se contribui para a formação do convencimento do julgador, conforme a Súmula 545 do STJ e precedentes correlatos.

7.
A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida pela jurisprudência do STJ (HC 525.885/SP), sendo aplicável ao caso concreto.

8.
Redimensiona-se a pena para 4 anos e 9 meses de reclusão e 20 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência e do quantum de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, promovendo sua compensação integral com a agravante da reincidência, com redimensionamento da pena. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007609-27.2023.8.08.0035

APELANTE: FREDERICO NERES DO AMARAL BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Como mencionado, t
rata-se de apelação interposta por Frederico Neres do Amaral Bezerra contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

A defesa
do apelante
pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça na conduta do réu. Sustenta que a única prova que indica o uso de grave ameaça seria a palavra da vítima, a qual, por si só, seria insuficiente para justificar a condenação pelo crime de roubo. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante de reincidência, e a fixação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões
ID 9103585
, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se todos os termos a r. Sentença de piso.

A
Douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
ID 10214545
, considerando que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de roubo com grave ameaça e que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, sem necessidade de ajustes.

1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO

A principal tese defensiva reside na alegação de que a conduta do apelante não configuraria o crime de roubo, mas sim o de furto, sob o argumento de que não houve emprego de grave ameaça.

Contudo, analisando os autos, verifica-se que a prova testemunhal, especialmente os
depoimentos da vítima
(2:29 – 2:53) da Audiência de Instrução e Julgamento (ID 9103559), das testemunhas policiais (fls. 18 - 21), e do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) (fl. 8) corrobora a narrativa de que o
apelante simulou estar armado
, colocando a mão sob a camisa e ameaçando verbalmente a vítima, proferindo frases como "vou te matar".

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado por esta Colenda Câmara:

“
(...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime. (TJES, Apelação Criminal n. 0026487-97.2019.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 16/03/2022, DJe 16/03/2022)

E o uso de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça suficiente para intimidar a vítima e assegurar a subtração do bem, sendo plenamente aplicável o tipo penal do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, segundo a qual a simulação de estar armado constitui grave ameaça para fins de tipificação do crime de roubo.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.
1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. 2.
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima
. (REsp n. 1.994.182/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 13/12/2023, DJe 18/12/2023)

Portanto, não há como prosperar o pedido de desclassificação para o crime de furto.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA E COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES E AGRAVANTES

Quanto à aplicação da atenuante de confissão espontânea, compreendo que o pedido merece acolhimento.

O apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a subtração do bem, ainda que tenha negado o uso de grave ameaça. Tal confissão parcial foi útil para o deslinde da controvérsia, tendo sido considerada pela magistrada de primeiro grau para a formação do convencimento quanto à materialidade da subtração.

Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante se contribui para a formação do convencimento do julgador. Veja-se:

“
(...
)
6. Esta Quinta Turma, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022,
em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 7.
(...).”
(AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/9/2023)
(grifei)

Ademais, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, cabível a sua compensação com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada
(HC 525.885/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020
):

“
(...
)
Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência. Portanto, na hipótese deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a última tenha sido apenas parcial.”

Desta forma
, sigo com a dosimetria de pena.

1ª FASE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE

A pena-base foi corretamente fixada
pelo juízo
aquo
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando
o
s elementos do artigo 59 do Código Penal.

2ª FASE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase, verifica-se:

A
tenuante da confissão espontânea
, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Agravante da reincidência
, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, caracterizada pela existência da Execução Penal nº 0006754-63.2014.8.08.0035.

Dado o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça quanto à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, procede-se à compensação entre ambas, mantendo-se a pena fixada na primeira fase:

Pena intermediária: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª FASE – ANÁLISE DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Não se identificam causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas nesta etapa.

Pena definitiva: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime inicial de cumprimento da pena

Dado o quantum de pena aplicado e a reincidência do réu, mantém-se o
regime inicial fechado.

Conforme jurisprudência consolidada:

HABEAS CORPUS PENAL. (...)
PENA DEFINITIVA SUPERIOR
A 4 (QUATRO) ANOS. RÉ
U REINCIDENTE. REGIME INICIAL

FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE.

(...)
3.
É cabível a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente, condenado a pena superior a quatro anos, ainda que estabelecida a pena-base no mínimo legal.
Inteligência do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, reformando o acórdão impugnado, compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, consequentemente, reduzir a reprimenda do Paciente para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime fechado para o inicial cumprimento da pena". (HC 461.033/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018, grifou-se)

Diante do exposto,
dou

parcial provimento do recurso de apelação
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, promovendo sua compensação integral com a agravante da reincidência, redimensionando a pena nos termos acima. Mantém-se, no mais, a condenação pelo crime de roubo nos moldes da sentença.

É como voto.

2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)